Tribunal: TJMT
Processo: 1007203-14.2017.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007203-14.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), WALTER MENDES GARCIA - CPF: 004.721.071-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis para cobrança de crédito tributário relativo ao IPTU, constante em diversas certidões de dívida ativa.

2.

O recurso sustenta a inexistência de inércia da Fazenda Pública, alegando a prática de atos processuais sucessivos e a existência de parcelamento, não comprovado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o decurso do prazo prescricional, iniciado após o término do prazo de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da LEF, configura a prescrição intercorrente, ainda que alegado parcelamento da dívida sem comprovação nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), fixou tese no sentido de que, findo o prazo de 1 ano de suspensão do art. 40, § 2º, da LEF, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição de 5 anos, independentemente de decisão judicial.

4.

O parcelamento não foi comprovado nos autos, tendo sido apenas mencionado em manifestação tardia da Fazenda Pública, sem apresentação do respectivo termo.

5.

O prazo prescricional iniciou-se em 30.08.2019, após a ciência da Fazenda Pública, em 30.08.2018, quanto à não localização do devedor. A inércia até 30.08.2024 enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6.

A jurisprudência do STJ e do STF (RE 636.562/RS, Tema 390) confirma a contagem automática do prazo de suspensão e da prescrição intercorrente, independentemente de decisão judicial.

7.

A alegação da Fazenda quanto à responsabilidade do Judiciário por eventual demora não afasta a fluência do prazo, pois não se trata de hipótese de demora na citação prevista no art. 240, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação desprovido.

·

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional intercorrente tem início automático após o transcurso do período de suspensão de 1 ano previsto no art. 40, § 2º, da LEF, contado da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor. 2. A ausência de comprovação de parcelamento impede o reconhecimento de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2015; STF, RE 636.562/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 05.03.2020; TJMT, Apelação Cível 0024930-11.2014.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal n. 1007203-14.2017.8.11.0003, proposta em desfavor de
WALTER MENDES GARCIA
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente.

O apelante sustenta que não há prescrição intercorrente, pois o feito foi regularmente impulsionado, inclusive com parcelamento do débito em 13/12/2023, o que configura causa interruptiva.

Alega que a tramitação processual foi contínua desde o ajuizamento em 25/09/2017, com atos relevantes praticados.

Argumenta que a paralisação do processo decorreu da morosidade do Judiciário, e não por inércia da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 106 do STJ. Ressalta que a extinção da execução fiscal desconsidera atos válidos já praticados, acarretando prejuízo ao erário.

Requer, portanto, o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que houve a prática de atos processuais úteis e sucessivos, incluindo a celebração de parcelamento da dívida, o que afastaria a inércia da Fazenda Pública.

A execução fiscal proposta pelo
Município de Rondonópolis
contra
Walter Mendes Garcia
, visando à cobrança de crédito tributário regularmente inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 46438/2017, 46439/2017, 46440/2017, 46441/2017, 46442/2017, 46443/2017, 46444/2017, 46445/2017, 46446/2017, 46447/2017, 46448/2017, relativo à Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), no valor de R$ 38.493,20 (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos).

O recurso deve ser desprovido.

O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), firmou entendimento de que:

“Findo o prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40, §2º, da LEF, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos.”

No mesmo sentido, o STF no RE 636.562/RS (Tema 390) reconheceu a constitucionalidade da contagem dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente.

No caso dos autos, o curso processual relevante é o seguinte:

-
30/8/2018
: Ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor — início da suspensão (art. 40, §2º, LEF);

-
12/6/2025
: Intimação Fazenda Pública para manifestar sobre prescrição intercorrente;

- 30/6/2025:
Manifestação Fazenda Pública.

O prazo de suspensão de um ano teve início em 30/8/2018 e se encerrou em 30/8/2019, quando teve início o prazo prescricional de cinco anos, consumado em 30/8/2024.

Destaca-se que o parcelamento mencionado pela Fazenda Pública foi informado apenas quando da manifestação sobre a prescrição intercorrente, sem a juntada do respectivo termo de formalização, limitando-se à apresentação de tela de sistema.

Ademais, conforme a tese firmada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo de suspensão tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo desnecessária decisão judicial prévia para formalizar a suspensão. Conforme o julgado:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

No mesmo sentido:

“
o prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o transcurso do período de suspensão legal de um ano, previsto no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980, a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis
.

2. A ausência de citação válida ou de ato constritivo eficaz após esse marco temporal caracteriza inércia processual, apta a ensejar a extinção do feito com resolução do mérito por prescrição.” (N.U 0024930-11.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

A
alegação de que não houve inércia da Fazenda Pública e de que eventuais atrasos do Judiciário não lhe poderiam ser imputados, com base no art. 240, § 3º, do CPC, não afasta a prescrição intercorrente reconhecida nos autos, pois o dispositivo trata apenas da demora na citação, o que não se aplica ao caso, já que os pedidos da Fazenda foram analisados e atendidos pelo Juízo.

Assim, inexistem fundamentos que justifiquem a reforma da sentença, restando configurada a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026